Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-52.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-52.2022.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEOGE FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL OCUPADO PELO PODER PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pelo proprietário de imóvel ocupado pelo Município de Sento Sé para ampliação de creche municipal, sem o devido procedimento de desapropriação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a ação reivindicatória para retomada de imóvel já ocupado pela Administração Pública e afetado à prestação de serviço público, caracterizando a desapropriação indireta. III. Razões de decidir 3. A ação reivindicatória tem como pressupostos a titularidade do domínio pelo autor, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta do réu, visando à recuperação da propriedade. 4. Configura-se a desapropriação indireta quando o Poder Público ocupa imóvel particular, sem observância do procedimento legal, integrando-o ao seu patrimônio e afetando-o à finalidade pública. 5. Uma vez incorporado o bem ao patrimônio público e destinado a uso público, torna-se insuscetível de reivindicação, cabendo ao proprietário apenas a pretensão indenizatória, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 6. A conversão da ação reivindicatória em ação de desapropriação indireta não é cabível de ofício, considerando a natureza distinta das ações, sendo necessário que o proprietário busque a indenização em ação própria. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ocupação de imóvel particular pelo Poder Público para fins de utilidade pública, sem a observância do procedimento legal de desapropriação, configura desapropriação indireta, tornando inviável a pretensão reivindicatória do proprietário, que deve buscar indenização por perdas e danos em ação própria." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000761-52.2022.8.05.0245, em que figuram, como apelante, DEOGE FERREIRA DE SOUZA e, apelado, MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.